Tribunal: STF
Processo: HC 113480
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO. PENA. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DE CAUSA DE AUMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL PARA DETERMINAR SUA INCLUSÃO. DECISÃO IMPUGNADA. REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 7 DO STJ. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    I - A sentença condenatória reconheceu que o crime foi praticado em recinto onde se realizam diversões de qualquer natureza, o que atrai a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006.



    II - No caso sob análise, o STJ não reexaminou matéria de prova ao julgar o recurso especial. Partiu, sim, das premissas fáticas assentadas no acórdão recorrido (o local em que praticado o crime – quadra de esportes) para entender que a quadra poliesportiva pode ser entendida como local em que ocorrem diversões de qualquer natureza, de forma que não há falar em violação à Súmula 7 daquela Corte. 



    III - Ordem denegada.